Tribunal: TJDFT
Processo: 0732510-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Processo : 0732510-53.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da ausência de regular constituição em mora do réu, aqui agravante. O agravante sustenta no recurso, em síntese, que foi deferida a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária entre as partes, sob o fundamento de estar comprovada a inadimplência e a mora do devedor. Alega a ausência de regular constituição em mora, porquanto a notificação extrajudicial acostada nos autos originários foi enviada para endereço diverso do declinado no contrato. Pede o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão da liminar para determinar a imediata restituição do veículo objeto da lide ao agravante, sob pena de multa diária, bem assim a revogação da liminar de busca e apreensão. Ao final, requer a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Os autos foram inicialmente distribuídos, em 08/08/2023, ao Des. João Luís Fischer Dias (id. 49862981), que proferiu despacho determinando a intimação do agravante para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício da gratuidade de justiça ou recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 50331720). O agravante manifestou em 30/08/2023 (id. 50775908). Em 12/09/2023, certificado pela Secretaria da Turma a aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias (id. 51229772), os autos foram redistribuídos, em 12/09/2023, a esta Relatoria (id. 51238631). Decido. Em que pese a determinação proferida pelo Des. João Luís Fischer Dias no despacho de id. 50331720, o recurso não pode ser admitido. Da detida análise dos autos originários, verifico que o juízo de origem ainda não analisou a alegada ausência de notificação válida para constituir em mora o devedor, cujas razões são doravante trazidas neste agravo. Logo, inviável o conhecimento da matéria pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 2016.00.2.010632-3, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 09/11/2016) Ante o exposto, não conheço do agravo na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator